Tribunal: CARF
Processo: 10830.725654/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725654/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.547 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
WASHINGTON LUIZ ALVES DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
COMPROVAÇÃO DAS RECEITAS. OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte tem a obrigação de comprovar, com documentação hábil e idônea,
todas as receitas mensais auferidas incorridas em cada ano-calendário, bem como
relações de dependência ou não, informadas em sua declaração de rendimentos.
Se essa comprovação não é feita pelo contribuinte ou se é feita apenas de forma
parcial, o lançamento deve ser mantido com relação a parte não comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.546, de 06 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10830.725533/2011-40, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-59.278,
proferido pela 8a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a impugnação, em razão da
omissão de rendimentos e comprovar as deduções utilizadas em sua DAA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725654/2011-91
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725654/2011-91

Segundo o Acórdão recorrido:
O contribuinte acima qualificado entregou Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício 2008 (ano-calendário 2007) não apurando nenhum saldo de imposto de renda
[saldo de imposto igual a “zero” (DAA - fl. 20)].
Mediante Notificação de Lançamento (fls. 11/19), cientificada ao contribuinte em
05/12/11 (Extrato do Processo - fl. 32), exige-se o recolhimento do imposto de renda
pessoa física suplementar, acrescido de multa e juros calculados até 30/11/11, no valor
total de R$ 21.358,98, em virtude da constatação de irregularidades na DAA.
Conforme informações prestadas pela fiscalização (fls. 12/16), regularmente intimado
[Termo de Intimação Fiscal (fl. 06) com ciência em 01/09/11 (fl. 09)], o contribuinte
não atendeu a intimação para justificar a omissão de rendimentos e comprovar as
deduções utilizadas em sua DAA, conforme abaixo sintetizadas:
1) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (fonte pagadora MOBITEL
S.A. – CNPJ 67.313.221/0001-90), sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
7.846,24, sem compensação de IRRF sobre os rendimentos omitidos.
2) Dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 165,25.
3) Dedução indevida com instrução, no valor de R$ 4.961,32.
4) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.389,61.
5) Dedução indevida de dependente, no valor de R$ 4.753,80.
O contribuinte apresentou impugnação em 13/12/11 (fls. 02/03), argumentando, em
resumo, que:
1) Por erro de preenchimento teria constado em sua declaração de rendimentos (DAA),
como seus dependentes, sua ex-esposa e seus filhos, bem como as despesas incorridas
com os mesmos (instrução e plano de saúde).
2) Paga pensão alimentícia regularmente à SILMARA SARTI QUEIROZ (CPF
171.930.228-65) já descontada de seus vencimentos, como demonstrado pelo
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, já que estaria separado de
fato, há muitos anos.
3) Assim, suas despesas dedutíveis seriam o valor pago a título de pensão alimentícia a
SILMARA SARTI QUEIROZ (CPF 171.930.228-65) (como demonstraria o seu
informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora) e o valor pago ao seu próprio
plano de saúde.
4) Omissão de rendimentos (R$ 7.846,24):
a) Teria incluído em sua DAA, equivocadamente, como trabalho assalariado,
rendimentos auferidos por sua ex-esposa, junto à empresa MOBITEL S/A (CNPJ
67.313.221/0001-90), no valor bruto de R$ 7.846,24, o que não corresponderia a
verdade, já que não haveria a dependência efetiva do impugnante com sua ex-
esposa (a pessoa que realmente teria auferido esses rendimentos).
b) Quando da revisão de sua declaração, a fiscalização teria glosado
integralmente estas deduções e considerado a sua ex-esposa como sua
dependente, fato que não seria verídico, motivo pelo qual ainda foi intimado e
multado.
5) Dedução de incentivo (R$ 165,25): Não contesta o valor glosado nem justifica a
inclusão do mesmo em sua DAA.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725654/2011-91

6) Dedução indevida com instrução (R$ 4.961,32): Não contesta essa glosa,
justificando apenas que, por equívoco, constou em sua DAA as despesas de instrução
dos filhos de sua ex-esposa (para os quais não possui a guarda judicial).
7) Dedução indevida de despesas médicas (R$ 18.389,61): Alega que apenas as
despesas médicas pagas a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL (CNPJ 33.719.485/0001-27), no valor total de R$ 2.939,60,
estariam corretas, já que corresponderiam a despesas do próprio impugnante, conforme
estaria demonstrado no comprovante de rendimentos.
8) Dedução indevida de dependente (R$ 4.753,80): Não contesta essa glosa,
justificando apenas que, por equívoco, constou a sua ex-esposa e filhos (para os quais
não possui a guarda judicial) como dependentes.
9) Em sua impugnação parcial, requer a exclusão dos rendimentos recebidos pela sua
ex-esposa a título de trabalho assalariado, a validação de suas despesas com assistência
médica e o pagamento de pensão judicial, comprovada pelo Informe de Rendimentos
fornecido pela sua fonte pagadora.
(...)
A DRF em Campinas/SP atestou a tempestividade da impugnação (...).
É o relatório
O R Acórdão trouxe as ementas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
COMPROVAÇÃO
DAS
RECEITAS
E
DESPESAS.

OBRIGAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
O contribuinte tem a obrigação de comprovar, com documentação hábil e idônea, todas
as receitas/despesas mensais auferidas/incorridas em cada ano-calendário, informadas
em sua declaração de rendimentos. Se essa comprovação não é feita pelo contribuinte
ou se é feita apenas de forma parcial, o lançamento deve ser mantido com relação a
parte não comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário, argumentando erro no preenchimento da sua declaração.
Pede o cancelamento do crédito tributário.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725654/2011-91

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso.
Na impugnação, o Recorrente apresentou insurgência apenas em face da
omissão de rendimentos, glosa de despesas médicas e de pensão judicial. As
demais infrações já restavam incontroversas.
Em sede Recursal, o Recorrente alega erro no preenchimento da sua declaração
no que toca a declaração de ex-conjuge e filha como dependentes, o que levou à
omissão de rendimentos da sua ex-cônjuge.
Desta forma, delimitando a lide, submete-se ao exame neste Conselho apenas a
infração descrita como omissão de rendimentos recebidos pelo dependente de
pessoa jurídica.
Assim é que as demais infrações descritas na notificação de lançamento são
incontroversas.
A respeito desta infração tributária, em sede revisional da Notificação de
Lançamento, a Autoridade Autuante ressaltou que:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
No lançamento, foi apurado omissão de rendimentos no valor de R$ 9.419,36
recebidos da fonte pagadora Mobitel S.A., CNPJ 67.313.221/0001-90, auferidos
por Silmara Sarti Queiroz, CPF 171.930.228-65.
Em consulta aos sistemas internos da RFB, verifica-se que Silmara Sarti Queiroz
foi informada como dependente na Declaração de Ajuste Anual em análise na
condição de companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há
mais de 5 anos, ou cônjuge e que a mesmo não apresentou Declaração em
separado.
Quanto à inclusão de dependentes na Declaração, cabe observar que se trata de
opção facultada ao contribuinte, consoante disposição expressa pelo artigo 4o,
inciso III e artigo 35 da Lei no 9.250/ 1995. Ao exercer esta opção, os
rendimentos tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos
do declarante, para efeito de tributação na Declaração, conforme dispõe o §8o, do
art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001 (IN SRF
15/2001), abaixo transcrito:
Art. 38. (....)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
No presente caso, o impugnante alega que Silmara foi informada erroneamente
como dependente na sua DIRPF relativa ao ano-calendário de 2008, por ser sua
ex-esposa.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725654/2011-91

Todavia, tal fato não exime o contribuinte de sua responsabilidade pelas
informações prestadas.
O impugnante não apresentou documentos referentes à separação judicial ou
divórcio, conforme suas alegações.
Por todo o exposto, a infração será mantida.
Examinando a instrução processual, o Colegiado de 1a Instância ressaltou que:
2) Manutenção da omissão de rendimentos no valor de R$ 9.419,36, recebidos da
fonte pagadora MOBITEL S.A., por SIMARA SARTI QUEIROZ, por falta de
apresentação de documentos referentes à separação judicial ou divórcio do
impugnante com a beneficiária dos rendimentos (originalmente declarada como
dependente do contribuinte). Essa comprovação havia sido exigida pela
fiscalização já na intimação que precedeu o presente lançamento [Intimação (fl.
19) com ciência ao contribuinte em 26/08/11 (fl. 17)].
Compulsando os autos, não são encontrados documentos referentes à separação
judicial ou divórcio.
Juntamente com o Recurso, o Recorrente reapresentou comprovante de
rendimentos, donde se extrai o pagamento de pensão judicial para a ex-cônjuge.
Acostou, ainda, ofício remetido ao Banco do Brasil pelo Poder Judiciário,
determinado desconto em folha de pensão alimentícia, com base em acordo
celebrado pelo Recorrente com a ex-cônjuge, homologado judicialmente. Este
documento, apresentado em sede recursal apenas, não será conhecido por não se
encontrar inserido nas situações elencadas no §4o, do art. 16, do Decreto
70235/72.
Ressalta-se que o momento de apresentar documentação é o da impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual,
com exceção das situações elencadas nas alíneas do dispositivo legal.
Vejamos. Em 15/08/2011, o Recorrente fora intimado (fls. 19) a apresentar estas
informações e nada trouxe à instrução, a não ser alegações e o comprovante de
rendimentos.
Após a intimação e constituição do crédito tributário, a Notificação de
Lançamento foi revisitada pela Autoridade Fiscal e novo prazo foi deferido ao
Recorrente para que apresentasse a documentação comprobatória, oportunidade
em que nada foi trazido aos autos.
Nem se diga que a cópia de ofício apresentada somente com o Recurso deva ser
conhecida, afastando-se o prazo e o dispositivo legal, pela aplicação de
preceitos constitucionais, como o da verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade ou lacuna de lei. Não obstante, esta
finalidade não alcança os julgadores administrativos, adstritos ao controle de
legalidade.
Mas mesmo que assim não fosse, o Recorrente apresentou apenas ofício
indicativo da existência de acordo judicial homologado.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725654/2011-91

A Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973- Código de Processo Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008)(Produção de efeitos)
...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão
ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto
de renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.(Redação dada pela Lei
no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos)
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que no caso de despesas com
Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do Direito de Família, a
legislação tributária estabelece, com clareza meridiana, que se comprova a
obrigação, simultaneamente:
• com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente
ou da Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973,
onde é possível conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser
pago em dinheiro; data do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
• com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos
aos alimentandos.
Ora, o Recorrente tem a obrigação de comprovar, com documentação hábil e
idônea, todas as receitas mensais auferidas incorridas em cada ano-calendário,
bem como relações de dependência informadas em sua declaração de
rendimentos.
Se houve declaração incorreta, cabia ao Recorrente a retificação da declaração
e/ou a comprovação das suas alegações. Se essa comprovação não foi trazida
aos autos pelo Recorrente ou se feita apenas de forma parcial, o crédito
tributário deve ser mantido com relação a parte não comprovada.
Sendo assim, acolhidos os fundamentos da Notificação de Lançamento, Revisão
de Ofício e da Decisão de Piso, como razão de decidir, resta-nos manter a
autuação.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.547 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725654/2011-91

Pelo exposto, voto negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Fl. 73
DF CARF MF
Original